Tribunal: TJDFT
Processo: 0752087-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO. SEM ALTERAÇÃO NO RESULTADO DO JULGAMENTO. VÍCIO SANADO. EMBARGOS ACOLHIDOS. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo, porque buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão (artigo 1.022 do CPC).
2. Diante da omissão decorrente da falta de análise do pedido de penhora do percentual de 30% (trinta) por cento do rendimento líquido da parte embargada, impõe-se o provimento dos aclaratórios para sanar o vício.
3. O Código de Processo Civil adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
4. Embargos de declaração conhecidos e providos. Sem alteração do resultado.